Tribunal: TJBA
Processo: 8025748-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025748-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMARIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s): JOSEANE SANTOS DO AMOR DIVINO DE LIMA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de
I
nstrumento interposto por Ademario Alves dos Santos, contra
a
decisão que concedeu parcial gratuidade de
J
ustiça, reduzindo em 90% as custas iniciais e autorizando o parcelamento do saldo remanescente em dez parcelas, nos autos de
A
ção
D
eclaratória de
A
nulação de
C
ontrato c/c
I
ndenizatória,
em face do
Banco BMG S/A. O
R
ecorrente alegou impossibilidade de arcar com quaisquer custas, diante de sua renda líquida inferior a dois salários-mínimos, em razão de descontos de empréstimos consignados, e pleiteou a concessão integral da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
C
onsiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão integral da assistência judiciária gratuita ao
R
ecorrente, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade de
J
ustiça é assegurada à parte que comprova não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, conforme o art. 98 do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF.

4.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, sujeita à análise do conjunto probatório, segundo entendimento consolidado pelo STJ.

5.
No caso, os contracheques demonstram que, embora o valor bruto da remuneração seja de R$ 3.680,80
(três mil seiscentos e oitenta reais e oitenta centavos)
, o
Agravante
percebe líquido, apenas, R$ 2.763,17
(dois mil setecentos e sessenta e três reais e dezessete centavos)
, devido a descontos de empréstimos consignados, evidenciando insuficiência financeira.

6.
Ausentes elementos que infirmem a alegada hipossuficiência, impõe-se a concessão integral da gratuidade de
J
ustiça.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

——————————————————————————————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98 e §§ 5º e 6º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8025748-09.2025.8.05.0000 da Comarca
de Camaçari
, nos quais figura como Agravante
ADEMARIO ALVES DOS SANTOS
, sendo Agravado o
BANCO BMG S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Salvador, .